Tribunal: STF
Processo: HC 251396
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGOS 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL E 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 873.978, in verbis:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. FURTO QUALIFICADO E PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à anulação de acórdão por negativa de prestação jurisdicional, aplicação do princípio da insignificância e aumento do percentual de redução em razão do furto privilegiado. 



    2. O paciente foi condenado em primeira instância por furto qualificado, com pena de reclusão e multa. A apelação foi negada pelo Tribunal de origem, e os embargos de declaração foram rejeitados. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Outra questão em discussão é a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto qualificado por concurso de agentes.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento pacificado no STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    6. Não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício, uma vez que a Corte de origem não está obrigada a se manifestar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação. 



    7. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à especial reprovabilidade do comportamento no furto qualificado por concurso de agentes. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O princípio da insignificância não se aplica a furtos qualificados por concurso de agentes devido à especial reprovabilidade do comportamento’.” 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 7 (sete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, IV, do Código Penal, e 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do art. 70 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente mandamus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Alega que “o Paciente é primário e não houve prejuízo à vítima, pois a res furtiva foi restituída”. Argumenta “quanto à res furtiva, esta era uma sandália avaliada no valor de 40 (quarenta reais), conforme o relato do preposto da vítima constante na sentença”. Entende haver “desproporcionalidade da repressão estatal quando comparado ao limite estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça para a aplicação do princípio da insignificância”. Sustenta que “apenas a qualificadora de concurso de agente não é suficiente para afastar a atipicidade material da conduta”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



      “Por todo o exposto, respeitosamente, a Defensoria Pública do Distrito Federal, diante da flagrante ilegalidade dos autos, espera que seja a ordem concedida para que o Paciente seja absolvido nos termos do artigo 386, III do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Ocorre que o presente habeas corpus investe contra acórdão em substituição ao recurso próprio cabível, não podendo ser conhecido. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: [...]



    No mais, não é recomendável a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a conduta se reveste de maior reprovabilidade, pois foi trata-se de furto qualificado por concurso de agentes – 02 (dois) adolescentes que atuaram na empreitada criminosa com o paciente. Nesse sentido: [...]”



    É certo que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:  



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133.043, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2016) 



    Habeas corpus. Penal. Princípio da insignificância. Condenação. Pena restritiva de direitos. Furto em detrimento de estabelecimento comercial no período noturo de 2 (duas) barras de ferro avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Res furtiva restituída à vítima. Ausência de prejuízo material. Paciente primário não costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio. Reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento. Conduta que não causou lesividade relevante à ordem social. Satisfação concomitante dos vetores exigidos pela Corte ao reconhecimento da insignificância. Ordem concedida. 1. A configuração do delito de bagatela, conforme tem entendido a Corte, exige a satisfação de determinados requisitos, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC nº 84.412/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/11/04). 2. No caso dos autos, consoante se extrai da sentença de primeiro grau, é diminuto o valor da res furtiva, vale dizer, 2 (duas) barras de ferro “viga G” avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), assim como o paciente é primário, não se podendo abstrair das circunstâncias referidas no édito condenatório ser ele costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio, tanto que foi agraciado com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 3. Plausibilidade da tese sustentada pela defesa, já que o caso não se enquadra em nenhuma daquelas situações reconhecidas pelo Tribunal Pleno como óbice à incidência do princípio da insignificância, vale dizer, as hipóteses de furto qualificado e a caracterização de habitualidade delitiva específica ou reincidência (v.g. HC nº 123.108/MG; HC nº 123.533/SP; HC nº 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso). 4. A hipótese de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, não deve ser interpretada como óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que o furto foi praticado por agente primário em detrimento de estabelecimento comercial que não sofreu qualquer tipo de prejuízo material, segundo se infere dos autos, pois as 2 (duas) barras de ferro foram restituídas à empresa vitimada. 5. Não se mostra razoável movimentar o aparelho estatal para conferir relevância típica a um furto de pequena monta quando, como já sinalizado pelo Ministro Gilmar Mendes, “as condições que orbitam o delito revelam a sua singeleza miudeza e não habitualidade” (HC nº 94.220/RS, Segunda Turma, DJe de 1º/7/10). 6. O reconhecimento da inexistência de prejuízo material para o estabelecimento comercial vitimado e o fato de o paciente não ser contumaz, quando associados ao argumento de que a conduta não causou lesividade relevante à ordem social, recomendam a aplicação do postulado da bagatela. 7. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a incidência do princípio da insignificância no caso, absolvendo-se, assim, o paciente com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (HC 136.896, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/2/2017)  



    De igual forma, não se pode olvidar que o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob o prisma da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso concreto, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. Para tanto, a prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na prática delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a continuar trilhando a senda criminosa.



    No que diz respeito ao crime de furto, o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, na oportunidade do julgamento do do HC nº 123.108, HC nº 123.734 e HC nº 123.533, todos de relatoria do Min. Roberto Barroso, julgados em 3/8/2015 e publicados, respectivamente, no DJe de 1º/2/2016, DJe de 2/2/2016 e DJe de 18/2/2016, fixou as seguintes teses: “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Nesse diapasão, não se pode olvidar que a aferição da insignificância, nos delitos contra o patrimônio compreende um juízo amplo que vai além da conduta em si considerada e compreende outros elementos, a exemplo das circunstâncias qualificadoras da indigitada infração penal. Desta sorte, evita-se que delitos menores se tornem imunes à atividade persecutória penal e, ao mesmo tempo, consoante já afirmado, impede-se, sob o prisma consequencialista, a materialização dos efeitos deletérios se reconhecer como penalmente irrelevantes infrações penais dessa natureza. 



    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça assentou não ser “recomendável a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a conduta se reveste de maior reprovabilidade, pois foi trata-se de furto qualificado por concurso de agentes - 02 (dois) adolescentes que atuaram na empreitada criminosa com o paciente”. 



    Nesse contexto, verifico que o Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência do princípio da bagatela em atuação dentro das balizas estabelecidas pela jurisprudência desta Corte Suprema. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTITUIÇÃO DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS À VÍTIMA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. VIABILIDADE, NO ENTANTO, DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Aplicação do princípio da insignificância. II. Questão em discussão. 2. Pretendida aplicação do princípio da insignificância em caso de furto qualificado pelo concurso de pessoas. III. Razões de decidir. 3. Com efeito, em caso análogo ao presente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 224.553 AgR/SC, decidiu que não seria possível reconhecer a atipicidade material em situações como a destes autos, pois, a reprovabilidade da conduta, reconhecida pelas instâncias de primeiro e segundo graus, se legitima, quando considerado o concurso de pessoas. No entanto, quanto ao regime inicial da pena, aquele Colegiado, ao reconhecer a possibilidade da fixação do regime aberto, foi além, para converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. É o caso destes autos. IV. Dispositivo. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 245.351-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 3/10/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. 3. Para esta Suprema Corte, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. Na hipótese, não evidenciados, pelos indicativos de atividade criminal habitual das Pacientes e pelas circunstâncias do delito (furto tentado mediante concurso de pessoas e com abuso de confiança), o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 227.241-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 29/8/2024)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTITUIÇÃO DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS À VÍTIMA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. VIABILIDADE, NO ENTANTO, DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Aplicação do princípio da insignificância. II. Questão em discussão 2. Pretendida aplicação do princípio da insignificância em caso de furto qualificado pelo concurso de pessoas. III. Razões de decidir 3. Com efeito, em caso análogo ao presente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 224.553 AgR/SC, decidiu que não seria possível reconhecer a atipicidade material em situações como a destes autos, pois, a reprovabilidade da conduta, reconhecida pelas instâncias de primeiro e segundo graus, se legitima, quando considerado o concurso de pessoas. No entanto, quanto ao regime inicial da pena, aquele Colegiado, ao reconhecer a possibilidade da fixação do regime aberto, foi além, para converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. É o caso destes autos. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 245.351-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 3/10/2024)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta dos agravantes, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 228.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1/9/2023)



    Outrossim, vale ressaltar que aferir a procedência das afirmações da defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente